Tribunal: TJMT
Processo: 1013433-36.2017.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013433-36.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WIGOR AFONSO LEMOS - CPF: 006.932.222-80 (APELADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEANDRO VALENDORF - CPF: 544.462.601-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CHEQUE DEVOLVIDO SEM PROVISÃO DE FUNDOS – ASSINATURA FALSIFICADA – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

O
dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, decorrente de devolução de cheque sem provisão de fundos, emitido mediante assinatura falsificada, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

O
quantum
da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes.

Na fixação do
quantum,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
Wigor Afonso Lemos
, para declarar inexigível o débito no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), referente ao cheque do id. no 11043573, tornando definitiva a tutela concedida liminarmente. A sentença também condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo INPC, a partir da data da prolação, nos termos da Súmula no 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (09/01/2013 - Súmula 54 STJ). Por conseguinte, tendo em vista a existência de sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo 30% ao encargo do requerente e 70% ao encargo do requerido.

O banco apelante sustenta a inexistência de conduta ilícita da instituição financeira, bem como a ausência de comprovação de dano, alicerçador da do pleito indenizatório.

Diz que ficou plenamente demonstrada a regularidade dos procedimentos adotados pela instituição financeira, argumentando que não ficou caracterizado o dano moral, porquanto os aborrecimentos passados pelo autor não configuram dor e sofrimento capazes de gerar a obrigação de indenizar.

Argumenta que o banco não possui responsabilidade pela suposta fraude perpetrada, tratando-se de ato imputável exclusivamente a terceiro de má-fé.

Sustenta a falta de comprovação do dano moral indenizável, pugnando pela exclusão da condenação, ou, alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado.

Ao final, pugna pela redução dos honorários advocatícios arbitrados.

As contrarrazões vieram ao id. 69270004.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

No caso em apreço, o autor

ingressou com esta ação, porque teve seu nome inserido nos cadastros de negativação ao crédito, em razão de uma dívida, no valor de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), proveniente da devolução de uma folha de cheque, sem fundo, que alega jamais ter emitido.

Ao analisar o pleito formulado, o magistrado singular, reconhecendo a fraude na emissão do documento, devidamente comprovada por meio de perícia grafotécnica, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para declarar a inexistência do débito impugnado e condenar a financeira requerida ao pagamento de indenização, por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além do pagamento de 70% (setenta por cento) dos honorários advocatícios em favor do autor, cuja verba foi fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, atribuído em R$ 14.443,52 (quatorze mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

Inicialmente, impende ressaltar que a fraude na emissão do cheque, alicerçadora desta demanda indenizatória restou incontroversa, porquanto, por meio deste apelo, a instituição financeira se insurge apenas contra a sua condenação ao pagamento dos danos morais, ora sustentando a falta de ato ilícito, ensejador da reparação indenizatória, ora a falta de comprovação dos danos experimentados pelo autor.

Pois bem.

A despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que o banco não logrou êxito em comprovar legitimidade da emissão do cheque, em nome do autor, que foi devolvido, por falta de provisão de fundos, ensejando a negativação, fato esse que restou incontroverso.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça – STJ já possui entendimento pacificado no sentido de que, ainda que o evento lesivo decorra de fraude praticada por terceiro,
“não é possível retirar do fornecedor sua responsabilidade porque, a fim de evitar dano a terceiro na entabulação de negócios, é de incumbência dele averiguar a idoneidade dos documentos apresentados”
(AgRg no AREsp 658346/RS, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24/03/2015, DJe 07/04/2015).

Nesse contexto, atribuído o papel de fornecedor ao apelante (CDC, art. 3o), a sua responsabilidade perante a fraude perpetrada por terceiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pois incumbia a ele se cercar de todos os meios necessários para averiguação da veracidade da assinatura consignada no cheque, de modo que, se não toma as devidas precauções para diminuir o risco do seu negócio, responde pelo serviço defeituoso prestado, e, por conseguinte, pelos danos causados à terceiro.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. "QUANTUM" RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 83/STJ. PRECEDENTES 1. A responsabilidade da empresa comercial é interpretada de forma objetiva, até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas necessárias para diminuir o risco do seu negócio, pois vendeu por meio de cartão de crédito a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, o que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes(...)
(AgRg no AREsp 554558/SP, STJ – Terceira Turma, Rel. Min, Moura Ribeiro, j. 18/09/2014, DJe 26/09/2014)

E ainda:

“Age com culpa a instituição financeira, ou empresa que faculta a venda a crédito, que não adota todas as cautelas necessárias para confirmar que a pessoa que compareceu à agência era realmente a titular dos documentos que apresentou, possibilitando a ocorrência da contratação fraudulenta, “afastando-se o fato de terceiro, pois, este só conseguiu fraudar em decorrência da negligência da prestadora do serviço”.
(TJMT – 5a Câm. Cível – RAC 66674/2011 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 30/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011)

Nesse contexto, a simples negativação indevida, levada a efeito junto aos órgãos de proteção ao crédito, é suficiente para alicerçar o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DANO IN RE IPSA. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(...)2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. (...)
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015 -
grifei
)

Assim, sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar a negativação levada a efeito,
a simples negativação indevida é suficiente para alicerçar o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, uma vez que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação, conforme já pacificado pela Corte Superior. Vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 2. DANO IN RE IPSA. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(...)2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. (...)
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015 -
grifei
)

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é suficiente aos fins desejados, devendo ser mantido.

Por fim, também sem razão a instituição financeira, quando pretende a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados.

A rigor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4o CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4o CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM ELEVÁ-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, em cotejo ao caderno processual, entendo que os honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mostra-se razoável e guarda compatibilidade com a natureza da causa e o tempo exigido para o desenvolvimento do trabalho do causídico; não havendo alteração que se faça.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021